Tribunal: STM
Processo: 7000075-58.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO CULPOSO. AGENTE. MILITAR. POLÍCIA DO EXÉRCITO. DISPARO DE ARMA. VÍTIMA EM FUGA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo, previsto no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar, o militar que, na função de integrante da equipe de escolta de preso para participar de audiência de julgamento, dispara seu armamento de serviço contra este na tentativa de obstar sua fuga, não obstante a vítima se encontrar no interior de um veículo, desarmada, sem oferecer risco real ao acusado e aos demais militares responsáveis pela escolta, atingindo o para-brisa do carro e, consequentemente, o pescoço da vítima, que veio a óbito. Nessas circunstâncias, era plenamente previsível que o acusado, ao disparar em ângulo mais elevado e em direção central ao veículo, poderia acertar a vítima em local letal, o que infelizmente aconteceu.
Não há se falar também ter o acusado agido em cumprimento de um dever imposto por lei, seja penal, seja extrapenal, de modo a caracterizar a presença da excludente de ilicitude fundamentada no estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42 do Código Penal Militar. Independentemente da condição de marginal ou de delinquente da pessoa alvo da ação do agente, prevalece o entendimento de que, quando do cumprimento do dever legal, devem ser empregados moderadamente os meios necessários para impedir ou repelir a agressão, e, assim, se evitar excesso por parte do agente e, consequentemente, que se ultrapasse o limite estritamente permitido pela norma.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar para reformar a sentença absolutória. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
15/06/2023, 16:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720451011243364&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-58.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO(A): MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB PR75828)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA "A QUO", CONDENAR CLEVERSON PEREIRA, EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO, COMO INCURSO NO ARTIGO 206, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE
DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, NA
CONFORMIDADE DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL, E
COM O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, PARA MANTER ÍNTEGRA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

15/06/2023, 16:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720451011243364&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
1/30
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-58.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO(A): MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB PR75828)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMICÍDIO
CULPOSO. AGENTE. MILITAR. POLÍCIA DO EXÉRCITO.
DISPARO DE ARMA. VÍTIMA EM FUGA. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre no crime de homicídio culposo, previsto no artigo 206, § 1º, do
Código Penal Militar, o militar que, na função de integrante da equipe
de escolta de preso para participar de audiência de julgamento, dispara
seu armamento de serviço contra este na tentativa de obstar sua fuga,
não obstante a vítima se encontrar no interior de um veículo,
desarmada, sem oferecer risco real ao acusado e aos demais militares
responsáveis pela escolta, atingindo o para-brisa do carro e,
consequentemente, o pescoço da vítima, que veio a óbito. Nessas
circunstâncias, era plenamente previsível que o acusado, ao disparar
em ângulo mais elevado e em direção central ao veículo, poderia
acertar a vítima em local letal, o que infelizmente aconteceu.
Não há se falar também ter o acusado agido em cumprimento de um
dever imposto por lei, seja penal, seja extrapenal, de modo a
caracterizar a presença da excludente de ilicitude fundamentada no
estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42 do
Código Penal Militar. Independentemente da condição de marginal ou
de delinquente da pessoa alvo da ação do agente, prevalece o
entendimento de que, quando do cumprimento do dever legal, devem
ser empregados moderadamente os meios necessários para impedir ou
repelir a agressão, e, assim, se evitar excesso por parte do agente e,
consequentemente, que se ultrapasse o limite estritamente permitido
pela norma.
Provimento do apelo do Ministério Público Militar para reformar a
sentença absolutória. Decisão por maioria.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
2/30
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo do Ministério
Público Militar; e, por maioria, em dar-lhe provimento para, reformando a sentença
a quo, condenar CLEVERSON PEREIRA, ex-Soldado do Exército, como incurso
no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e
3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, na conformidade
do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e com o direito de continuar
recorrendo em liberdade.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade, absolveu CLEVERSON
PEREIRA, ex - Soldado do Exército, do crime de homicídio culposo, previsto no
artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar.
Em 20 de abril de 2021, o Ministério Público Militar aditou a denúncia
oferecida contra o ex-soldado CLEVERSON PEREIRA, imputando-lhe o crime de
homicídio culposo agravado pela inobservância de regra técnica, previsto no artigo
206, § 1º, do Código Penal Militar.
Conforme a denúncia, o acusado, em síntese, em 20 de setembro de
2010, quando realizava a escolta do ex-soldado do Exército MAYCON CAMILO
WORN, que, por sua vez, encontrava-se sob a custódia do sistema prisional do
Estado de Santa Catarina, disparou sua pistola contra o então presidiário na tentativa
de impedir sua fuga, não obstante a vítima se encontrar no interior de um veículo,
desarmada, sem oferecer riscos ao acusado e aos demais militares responsáveis pela
escolta, atingindo o para-brisa do carro e o pescoço da vítima, que veio a óbito.
Eis o teor da inicial acusatória:
“(...) Na tarde do dia 20/09/2010, no interior do imóvel residencial situado na Rua
Ilor Bressiani, 242, Bairro Jardim Social, Curitiba/PR, o denunciado, CLEVERSON
PEREIRA, então soldado do Exército Brasileiro, atirou contra o civil Maycon
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
3/30
Camilo Worn, acarretando-lhe as lesões descritas no Laudo do Exame de Necropsia
nº 2468/2010-STS (Apenso III, fls. 96/96-verso), que o levaram a óbito.
Consta nos autos que, no período em que integrava as fileiras do Exército
Brasileiro, Maycon Camilo Worn foi denunciado e processado no bojo do Processo
nº 0000042-28.2008.7.05.0005 (apenso IV), pela prática de crimes militares
impróprios,
furto
e
ameaça,
ocorridos
em
05/08/2008
e
07/09/2008,
respectivamente.
Em 07/01/2009, o então soldado Maycon Camilo Worn foi licenciado por término
do serviço militar inicial, passando a responder à aludida ação penal militar na
qualidade de civil (Apenso IV, volume II, fls. 252, 300 e 315).
Atendendo à requisição expedida pelo Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar,
por meio do Ofício nº 1.602/10 (Apenso III, fl. 44), foi dada a Ordem de Missão nº
061/2010 (Apenso III, fl. 42/43) ao Soldado CLEVERSON PEREIRA, em
companhia do Soldado Gedai Ramon Alves, do Soldado Evandro Schueda Valério e
do Sargento Carlos Daniel Ferreira Silva, todos integrantes da 5ª Companhia de
Polícia do Exército, a fim de escoltar Maycon Camilo Worn até a sede da Auditoria
da 5ª CJM, onde participaria da seção de julgamento do Processo nº 0000042-
28.2008.7.05.0005.
Após se deslocarem até Cascavel, CLEVERSON PEREIRA, Gedai Ramon Alves,
Evandro Schueda Valério e Carlos Daniel Ferreira Silva receberam, no dia
17/09/2010, a guarda de Maycon Camilo Worn, que se encontrava preso no Centro
de Detenção e Ressocialização de Cascavel, e o removeram, nessa mesma data, até
o Quartel General da 5ª Divisão de Exército, situado em Curitiba.
Na tarde do dia 20/09/2010, por volta das 13h30min, CLEVERSON PEREIRA,
Gedai Ramon Alves, Evandro Schueda Valério e Carlos Daniel Ferreira Silva
escoltaram Maycon Camilo Worn até a sede da Auditoria da 5ª CJM e foram
informados que deveriam desalgemar o escoltado antes de entrarem na sala de
audiência, o que foi prontamente atendido pelos militares.
A audiência transcorreu normalmente até o momento em que foi prolatada a
sentença absolutória, quando Maycon Camilo Worn saltou por uma janela
basculante da sala de audiências e evadiu-se do local, sendo perseguido pelos
militares responsáveis por sua escolta.
Durante a fuga, Maycon Camilo Worn atravessou o bosque ao lado da Auditoria da
5ª CJM e pulou o muro lateral do imóvel residencial situado na Rua Ilor Bressiani,
242, Bairro Jardim Social, Curitiba/PR, pertencente à testemunha Maria Paula
Gonçalves Motta.
Ao entrar na garagem do imóvel, Maycon Camilo Worn deparou-se com a
testemunha Aparecida Bueno Raposo estendendo roupas no varal e, aparentando
estar muito nervoso, Maycon passou a afirmar que estavam querendo matá-lo.
Percebendo a aproximação de Maycon Camilo Worn, Aparecida Bueno Raposo
gritou por socorro e tentou esconder-se no interior da residência, sendo seguida por
Maycon, que a obrigou a indicar onde estavam o controle remoto do portão da
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
4/30
garagem e as chaves do veículo Dodge/Journey de placas AGB-9292, ali
estacionado.
De posse das chaves e do controle remoto, Maycon Camilo Worn adentrou o
veículo, travou as portas e acionou a abertura do portão da garagem, encontrando
dificuldades em colocar o veículo em movimento, provavelmente por se tratar de
automóvel com câmbio automático e freio de estacionamento acionado por meio de
pedal, na lateral do assoalho do veículo.
Salienta-se que o veículo em que Maycon Camilo Worn adentrou, encontrava-se
estacionado no interior da garagem da residência, com a traseira voltada para o
portão de acesso à rua, conforme demonstrado no Laudo Pericial nº 11-GIC/10
(Apenso III, fls. 72/86).
Ato contínuo, CLEVERSON PEREIRA ouviu gritos de socorro e entrou no imóvel
pulando o muro lateral, enquanto Leandro Shueda Valério dos Santos e Gedai
Ramon Alves, também guiados por gritos de socorro, entraram pelo portão da
garagem, surpreendendo Maycon Camilo Worn já no interior do veículo.
Na sequência, CLEVERSON PEREIRA tentou abrir a porta do motorista, mas a
porta estava trancada. Leandro Shueda Valério dos Santos se posicionou à direita
do denunciado e tentou abrir a porta de trás do lado do motorista sem sucesso, e
Gedai Ramon Alves se posicionou à frente do lado do passageiro.
Como Maycon Camilo Worn continuou a tentar, sem sucesso, colocar o veículo em
movimento, CLEVERSON PEREIRA, Leandro Shueda Valério dos Santos e Gedai
Ramon Alves o advertiram para que saísse do carro e se entregasse, caso contrário,
efetuariam disparos com o armamento, ocasião em que se posicionaram à frente do
veículo com armas em punho.
Devido à recusa de Maycon Camilo Worn em abandonar o veículo, CLEVERSON
PEREIRA, Leandro Shueda Valério dos Santos e Gedai Ramon Alves efetuaram, ao
todo, cinco disparos, com o armamento de serviço (pistolas 9 mm). Cabe salientar
que a vítima Maycon Camilo Worn não estava armada e não oferecia risco à vida
dos militares.
Posicionado no setor angular direito à frente do veículo, Gedai Ramos Alves
desferiu três disparos no pneu dianteiro do lado do passageiro. Por sua vez,
próximo ao lado esquerdo do veículo, Leandro Shueda Valério dos Santos desferiu
um disparo no pneu dianteiro do lado do motorista.
CLEVERSON PEREIRA, posicionado no setor angular esquerdo à frente do
veículo, desferiu um disparo em direção a Maycon Camilo Worn, atingindo-o na
altura do pescoço e causando-lhe o ferimento descrito no Laudo do Exame de
Necropsia nº 2468/2010-STS, qual seja, ferida pérfuro-contusa transfixante de feixe
vasculo nervoso cervical carotídeo direito.
A sequência fotográfica que demonstra a posição dos militares durante os disparos
encontra-se no Laudo Pericial nº 12-GIC/10, em especial nas imagens contidas na
fl. 105 do Apenso III.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
5/30
Após os disparos, o veículo deslocou-se alguns metros para trás e parou, instante
em que Maycon Camilo Worn levantou os braços e destravou as portas, sendo
conduzido para o Hospital Geral de Curitiba, onde não resistiu aos ferimentos e
morreu.
Maycon Camilo Worn morreu às 16h30min, do dia 20/09/2010, tendo como causa
mortis hemorragia externa aguda traumática, causada por instrumento pérfuro
contundente, consoante Certidão de Óbito (Apenso III, fl. 58).
[...]
Concomitantemente ao uso excessivo e desproporcional dos meios que se
encontravam disponíveis ao agente - ao tempo, circunstâncias e lugar dos fatos -
o agente podia e devia ter previsto que tal disparo com arma de fogo àquela
distância poderia atingir a vítima e levá-la a óbito; o que, de fato, ocorreu, mesmo
com o acionamento do socorro e encaminhamento da vítima ao Hospital.
Portanto, o resultado morte, ainda que não desejado pelo Acusado, ocorreu em
decorrência de violação de um dever de cuidado objetivo, que lhe era pessoal,
profissional e circunstancialmente previsto, de modo potencial e real.
Juridicamente, o Acusado atuou em desacordo com o que é esperado pela lei e
pela sociedade. Trata-se de violação do dever objetivo de cuidado consistente em
conduta comissiva culposa na modalidade de imprudência e imperícia,
contrariando as regras da boa técnica policial militar, inclusive o item 6 da
Ordem de Missão 061/2010 (apenso III, fls. 135-136).
Do exposto, tem-se que, no dia 20 de setembro de 2010, o Acusado CLEVERSON
PEREIRA disparou a pistola marca Beretta, modelo 975, número de série 09617,
contra o veículo em que se encontrava a vítima Maycon Camilo Worn que estava
desarmada e não oferecia risco à vida dos militares, na intenção de conter sua fuga,
atingindo o para-brisa do carro e o pescoço da vítima, que veio a óbito, incidindo,
portanto, no delito de homicídio culposo agravado pela inobservância de regra
técnica, previsto pelo artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar.
Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, pois cometido por militar
em serviço contra civil, nos termos do contido no artigo 9º, inciso II, alínea 'c', do
Código Penal Militar.”.
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 332, -DENUNCIA2)
(Sem grifos no original)
Para uma melhor compreensão dos fatos, principalmente por se tratar
de fato delituoso acontecido há mais de 12 (doze) anos, impende esclarecer as
questões de ordem processual que resultaram na demora em se julgar o processo na
primeira instância, as quais se resumem na interposição de vários recursos pelo
Ministério Público Militar em face das decisões proferidas pelo Juízo a quo.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
6/30
O presente feito se originou dos elementos informativos oriundos do
Inquérito Policial Militar n.º 0000249-56.2010.7.05.0005, em virtude dos fatos
ocorridos no longínquo ano de 2010, quando, após prolação de sentença nos autos
de ação penal militar, o ex-soldado do efetivo variável MAYCON CAMILO WORN
evadiu-se das dependências da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar e,
após perseguição por militares que lhe escoltavam, veio a ser alvejado e morto em
uma residência localizada nas cercanias da referida Auditoria.
À época, o Órgão ministerial oficiante compreendeu tratar-se de
hipótese de homicídio doloso. Ante essa compreensão, em 3 de junho de 2011,
arguiu a incompetência desta Justiça especializada para apreciar o feito e, assim,
pugnou ao Juízo a quo pela remessa dos autos para a Subseção Judiciária de
Curitiba da Justiça Federal (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM
9, fls. 205/210).
Todavia, o magistrado singular indeferiu o pleito ministerial,
compreendendo tratar-se de fato praticado por militar em serviço, ainda que fora de
local sujeito à administração militar, e que a redação dos artigos 9º do Código Penal
Militar e 82 do Código de Processo Penal Militar mereceriam interpretação
conforme a vontade do poder constituinte reformador no sentido de que as regras
previstas nos referidos dispositivos só aplicar-se-iam à Justiça Militar Estadual
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 9, fls. 213/215).
Em 15 de setembro de 2011, esta Corte, ao julgar Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, rejeitou a declinatória de
competência manejada pelo Parquet, reconhecendo a competência desta Justiça
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 11, fls. 10/29).
Transitado em julgado o respectivo Acórdão e com o retorno do feito à
instância originária, o presentante do Ministério Público Militar oficiante, em 2 de
dezembro do mesmo ano, requereu a remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça Militar para que designasse outro membro da Instituição, a fim de que, se
fosse o caso, oferecesse denúncia (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento
1, IPM 11, fls. 39/45).
Diante disso, designou-se a Procuradora da Justiça Militar Rejane
Batista de Souza Barbosa para atuar no feito, contudo, essa aduziu seu impedimento
por ter presenciado o momento em que a vítima evadiu-se pela janela do primeiro
andar do Plenário da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, bem como a
sua perseguição pelos militares que compunham a escolta da Polícia do
Exército (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 12, fls. 37/38).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
7/30
Designado novo membro do Ministério Público Militar, esse impetrou,
em 25 de novembro de 2011, o Habeas Corpus preventivo n.º 111.255, com pedido
liminar, perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento na preservação da
higidez normativa e no postulado do juiz natural. A Alta Corte julgou prejudicado o
pedido em face da superveniência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 126.418. A respectiva decisão
transitou em julgado em 16 de dezembro de 2017 (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 12, fls. 62/63; IPM 13; evento 38).
Antes de ser proferida a decisão pela Alta Corte, como medida
subsidiária ao Habeas Corpus, o Ministério Público Militar, em 20 de dezembro de
2011, comunicou ao Ministério Público Federal acerca da situação e remeteu-lhe
cópia do inquérito policial militar para as providências que entendessem pertinentes
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, APENSO1 e APENSO8).
Em razão da remessa do feito para o Ministério Público Federal,
suscitou-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o Conflito Positivo de
Competência n.º 126.418 entre o Juízo Federal da 2ª Vara Criminal da Seção
Judiciária do Estado do Paraná e o Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar. No referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça, a despeito de esta Corte
ter fixado, anteriormente, a competência da Justiça castrense para julgar o presente
feito, decidiu pela competência do Tribunal de Júri do Juízo Federal (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 15, fls. 15/18).
Ante tal decisão, foram os autos encaminhados à 2ª Vara Federal
Criminal da Seção Judiciária do Paraná, apesar de ainda pendentes de julgamento o
Habeas Corpus n.º 111.255, impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, bem
como o Mandado de Segurança n.º 0000007-48.2013.7.00.0000, este perante o
Superior Tribunal Militar, ambas as ações impetradas pelo Ministério Público
Militar (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM 15, fl. 25).
Em 25 de setembro de 2017, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba
recebeu a denúncia ofertada contra CLEVERSON PEREIRA pela prática do crime
de homicídio qualificado (Processo nº 000249-56.2010.7.05.0005, evento 1,
VOLUME 42, fls. 11/12). Em 18 de outubro de 2017, o réu foi regularmente citado
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fl. 19).
Em 31 de outubro de 2017, o acusado apresentou defesa preliminar, na
qual, para justificar sua conduta, aduziu ter agido sob o estrito cumprimento do
dever legal (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls.
26/28).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
8/30
Nas suas alegações finais, o Ministério Público Federal pugnou pela
pronúncia do réu. A Defesa, por sua vez, requereu a impronúncia argumentando ter o
acusado agido sob o manto da excludente de ilicitude do estrito cumprimento de
dever legal (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls.
116/124 e 126/130).
Em 21 de maio de 2018, sobreveio decisão interlocutória
desclassificando a conduta do réu para homicídio culposo, nos termos do artigo 121,
§ 3º, do Código Penal e determinando a livre distribuição do feito (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls. 132/137).
Em face de tal decisão, o Ministério Público Federal opôs Embargos
de Declaração, a fim de que fosse esclarecido se a livre distribuição ocorreria
perante a Justiça Militar ou perante a Justiça Federal, considerando que, à época do
recebimento da denúncia, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida
praticados por militares das Forças Armadas contra civil era da Justiça Federal,
conforme o parágrafo único do art. 9º do Código Penal Militar, com redação dada
pela Lei n.º 12.432/2011, e a decisão do Superior Tribunal de Justiça (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls. 139/142).
Em 16 de julho de 2018, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba-
Paraná complementou a decisão indicando a competência da Justiça Militar da
União, assinalando se tratar de hipótese constante do art. 9º, inciso II, alínea "c", do
Código Penal Militar (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME
42, fls. 146/147).
Perante esta Justiça especializada, o acusado apresentou nova defesa
preliminar, mediante a qual pugnou pelo não recebimento da denúncia diante da
caracterização de excludente de antijuridicidade (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, eventos 79 e 82).
Por considerar o feito um processo com instrução concluída, recebido
da Justiça Federal por declinação de competência, o Juízo a quo determinou o
desentranhamento dos novos documentos juntados, a título de instrução processual,
pelo Ministério Público Militar e pela Polícia Judiciária Militar, e, ainda, asseverou
não ser o caso de recebimento de denúncia e de arrolamento de testemunhas
mencionado pela Defesa. Partindo dessa compreensão, o Juízo a quo alçou o feito à
fase das alegações escritas, previstas no art. 428 do Código de Processo Penal
Militar (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 85; evento 27, item 2, 43,
item 1, e seguintes; eventos 42 e 47, e seguintes; evento 82).
Para fins de apresentação das alegações escritas, o feito foi distribuído
ao membro do Ministério Público Militar que, antes, havia arguido exceção de
incompetência desta Justiça especializada. Contudo, em razão do impedimento dos
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
9/30
três membros atuantes na Procuradoria de Justiça Militar em Curitiba-Paraná,
posteriormente designados, aquele solicitou o encaminhamento dos autos ao
Procurador-Geral de Justiça Militar, a fim de que outro membro passasse a atuar na
ação penal (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 139).
Em resposta, adveio a informação do Procurador-Geral de Justiça
Militar de que, antes de deliberar acerca da designação de outro membro, ajuizou a
Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000, com pedido liminar, em caráter de
urgência, de suspensão da ação penal em face do Conflito Positivo de Competência
nº 7.866 entre esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça, autuado perante o
Supremo Tribunal Federal em 26 de dezembro de 2013 (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 147). Esta Corte, em 19 de novembro de 2013, decidiu
suscitar tal conflito e, ainda, determinou a suspensão do andamento do presente feito
até decisão final da Corte constitucional nos autos do Mandado de Segurança 7-
48.2013.7.00.0000, impetrado pelo Ministério Público Militar (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 156, OFIC3; evento 160).
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Conflito Positivo de
Competência nº 7.866, decidiu pela perda do objeto do conflito sob o argumento de
que a questão da competência resolveu-se na origem em face da decisão da Justiça
Federal, quando, desclassificando o crime de homicídio doloso para culposo,
declinou a competência para o Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar. Tal decisão transitou em julgado em 10 de setembro de 2019 (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 156, OFIC3; evento 160).
Na sessão de julgamento de 18 a 21 de maio de 2020, esta Corte
suspendeu o julgamento da Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000, a fim de
viabilizar o julgamento conjunto com o Mandado de Segurança nº 7-
48.2013.7.00.0000, que versava sobre a denúncia ofertada perante a Justiça Militar
da União. Decidiu-se, ainda, revogar a liminar de suspensão do andamento da ação
penal em questão (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, eventos 208 e 209).
Não obstante pendente de julgamento o Mandado de Segurança nº 7-
48.2013.7.00.0000, foi designado, por prevenção, o presentante do Ministério
Público originalmente atuante para oficiar na ação penal (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 214). O magistrado singular, considerando a revogação
da liminar de suspensão do feito e a designação do presentante do Ministério
Público, decidiu pelo prosseguimento da ação e pela nova abertura de vista dos
autos ao Ministério Público Militar para apresentação das alegações escritas
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 216).
Contudo, o Ministério Público Militar discordou do Juízo a quo
aduzindo ser impossível alçar o feito à fase das alegações escritas. No entender do
Parquet, apenas o oferecimento e o recebimento da denúncia se deram por juízo
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
10/30
competente, já os demais atos processuais foram praticados sob a égide da alteração
promovida pela Lei n.º 13.491/2017. Apoiado nesses argumentos, o Parquet pugnou
pelo reconhecimento da nulidade das decisões proferidas pela Justiça Federal, bem
como a suspensão do feito até o julgamento em definitivo da Reclamação e do
Mandado de Segurança pendentes de apreciação (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 219).
Em resposta ao pleito do Ministério Público, sobreveio decisão
indeferitória sob o argumento de que, diante da decisão proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência nº 126.418/PR, a Justiça
Federal era competente para apreciar o caso. Ressaltou, ainda, a necessidade de os
autos seguirem seu curso, sob pena de se vulnerar o corolário do princípio
constitucional da razoável duração do processo (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 221).
Em face dessa decisão, o Ministério Público Militar interpôs Correição
Parcial alegando a existência de pendências de julgamentos prejudiciais à
delimitação do polo passivo da ação penal e à preservação da competência do
Superior Tribunal Militar (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 228).
Na sequência, ofereceu aditamento à denúncia, alterando a capitulação
legal para o crime de lesão corporal qualificada, prevista no artigo 209, § 3º, parte
final, do Código Penal Militar, aditamento esse indeferido por ser considerado
intempestivo. O Ministério Público Militar se insurgiu contra essa decisão e interpôs
o Recurso em Sentido Estrito nº 7000737-90.2020.7.00.0000 (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 236; evento 243; evento 256; evento 271).
Decidiu o Juízo a quo, considerando que as partes optaram por não
apresentar suas alegações escritas, sobrestar o feito até o julgamento da Reclamação
nº 7000463-63.7.00.0000, da Correição Parcial nº. 7000568-06.2020.7.00.0000 e do
Mandado de Segurança nº 0000007-48.2013.700.0000 (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 267).
Concernentes aos recursos interpostos pelo Ministério Público Militar,
esta Corte negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000737-
90.2020.7.00.0000. No entanto, quanto à Correição Parcial nº 7000568-
06.2020.7.00.0000, concedeu habeas corpus de ofício, determinando ao Juiz a quo
que concedesse ao Ministério Público Militar prazo para o aditamento da denúncia,
nos limites da desclassificação realizada pela Justiça Federal e avaliasse a
necessidade de nova instrução penal ou da complementação dos atos instrutórios já
realizados pelo juízo que declinou a competência, devendo, todavia, ser reaberto
novo prazo para o oferecimento das alegações escritas pelas partes (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 326 e evento 324, respectivamente).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
11/30
Quanto à Reclamação nº 7000463-63.2019.7.00.0000, apresentada
pelo Ministério Público Militar, com o fim de preservar a autoridade da decisão
desta Corte, proferida no Mandado de Segurança de nº 7-48.2013.7.00.0000, que
suscitou conflito de competência entre o Superior Tribunal Militar e o Superior
Tribunal de Justiça e suspendeu o andamento processual até o julgamento final pelo
Supremo Tribunal Federal, esta Corte julgou prejudicada a aludida ação por perda de
objeto, considerando que, entre outros argumentos, o Juízo a quo decidiu pelo
sobrestamento do andamento da ação penal militar (Processo nº 7000075-
58.2022.7.00.0000, evento 8; Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 325).
Em relação ao Mandado de Segurança nº 0000007-48.2013.7.00.0000,
impetrado pelo Ministério Público Militar contra decisões do Juízo a quo, que
deixaram de apreciar a denúncia, esta Corte decidiu pela perda do objeto em face do
decidido nos autos da Correição Parcial nº 7000568- 06.2020.7.00.0000 e do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000737-90.2020.7.00.0000 (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 320).
Em 21 de abril de 2021, após, finalmente, decididas e transitadas em
julgado todas essas questões processuais, o Ministério Público Militar, no intento de
adequar a denúncia à desclassificação operada pelo Juízo da 13ª Vara da Justiça
Federal de Curitiba, ofertou aditamento à peça acusatória contra o ex - Soldado do
Exército CLEVERSON PEREIRA pela prática do crime de homicídio culposo
agravado pela inobservância de regra técnica, previsto no artigo 206, § 1º, do
Código Penal Militar, conduta tipificada como crime de natureza militar, pois
cometido por militar em serviço contra civil, nos termos do contido no artigo 9º,
inciso II, alínea 'c', do Código Penal Militar.
Oportunidade em que requereu, apoiado nos princípios da identidade
física do juiz, do contraditório e da ampla defesa, a renovação de todas as provas
testemunhais produzidas pela Justiça Federal comum, bem como do interrogatório
do réu (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 332, DENUNCIA2).
Em 25 de abril de 2021, o Juízo a quo recebeu o aditamento à
denúncia e abriu vistas à Defesa para que se manifestasse acerca do pleito
ministerial de renovação dos atos instrutórios. Em resposta, a Defesa sustenta a
legalidade de todas as provas produzidas e diz ser contrária à reinquirição das
testemunhas, todavia, arrola a Procuradora de Justiça Militar como testemunha e
requer o reinterrogatório do acusado, bem como requer a juntada de material
probatório. Na ocasião, também requereu o afastamento da agravante da
inobservância de regra técnica, uma vez que o Ministério Público Militar não
respeitou os limites determinados por esta Corte, ou seja, a imputação de homicídio
culposo
apenas
(Processo
nº
0000249-56.2010.7.05.0005,
evento
334,
DENUNCIA2; evento 347, respectivamente).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
12/30
Por decisão de 27 de maio de 2021, o Juízo a quo indeferiu o pleito
ministerial e o defensivo de refazimento, integral ou parcial, da instrução processual.
Argumentou que o aditamento à denúncia mudou tão somente a capitulação legal do
fato, mesmo porque não poderia inovar, sob pena de se desrespeitar o limite da
ordem concedida, de ofício, por esta Corte. Enfatizou, também, que, por se tratar de
fato ocorrido há mais de 10 (dez) anos, seria muito improvável, senão impossível, as
testemunhas trazerem novos detalhes ou depoimentos mais completos do que
quando depuseram em data muito mais próxima do fato.
Indeferiu, ainda, por falta de amparo legal, o pleito defensivo de
afastamento da agravação imputada no aditamento à denúncia. O Juízo a quo,
embora tenha reconhecido que, de fato, a 13ª Vara Federal de Curitiba desclassificou
o delito para o homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal e a
inobservância de regra técnica, como causa de aumento de pena, vem prevista no §
4º do mesmo artigo, tal ponto deveria ser enfrentado no julgamento do feito por
força do art. 407, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 368).
Na Justiça Federal, foram inquiridas, em 18 de janeiro de 2018, as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público GEDAI RAMON ALVES, MARIA
PAULA GONÇALVES DA MOTTA, APARECIDA BUENO RAPOZO, CARLOS
DANIEL FERREIRA SILVA e LEANDRO SHUEDA VALÉRIO DOS SANTOS
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls. 86/89).
Em 17 de abril de 2018, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa
DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA. Nessa ocasião, a Defesa requereu a substituição
da oitiva de outras duas testemunhas pela juntada de declarações abonatórias
escritas, pedido esse deferido, em seguida, procedeu-se ao regular interrogatório do
réu (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, VOLUME 42, fls. 101/104).
Nas suas alegações escritas, o Ministério Público Militar, em síntese,
pugnou pela procedência da inicial acusatória para condenar o ex-soldado
CLEVERSON PEREIRA nas sanções do art. 206, caput, do Código Penal Militar
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 382).
Por sua vez, a Defesa, em alegações escritas, requereu,
preliminarmente, a declaração de prescrição da pretensão punitiva por entender que
a contagem do prazo iniciou-se no dia do fato e encerrou-se no dia 20 de setembro
de 2018. No mérito, postulou a absolvição do acusado apoiada nas teses da legítima
defesa própria e de terceiro, do estrito cumprimento do dever legal e, por fim, da
ausência de prova cabal do cometimento de ilícito penal (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 386).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
13/30
Em 27 de outubro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia para absolver o ex-
soldado do Exército CLEVERSON PEREIRA da imputação do artigo 206, § 1º, do
Código Penal Militar, por vislumbrar a presença de circunstância excludente da
ilicitude do fato, consistente no estrito cumprimento do dever legal, hipótese
prevista no art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 42,
inciso III do Código Penal Militar. Assinalou o Colegiado que, em face do reiterado
descumprimento das ordens legais por parte do fugitivo, somado ao fato de que a
fuga poderia ocasionar o descumprimento da missão legalmente imposta, restou,
como última opção para o réu, o uso da força, conforme autorizado na Ordem de
Missão nº 061/2010 (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, eventos 403 e 404).
Disponibilizada a sentença absolutória em 3 de novembro de 2021 e
regularmente intimadas as partes da decisão, o Ministério Público Militar interpôs
tempestivamente o presente recurso de apelação, já a Defesa não manifestou
interesse recursal, para a qual sobreveio o trânsito em julgado da sentença (Processo
nº 0000249-56.2010.7.05.0005, eventos 405, 407, 408, 412 e 414, respectivamente).
Nas suas razões recursais, o Ministério Público Militar persegue a
condenação do ex-soldado do Exército CLEVERSON PEREIRA pela prática do
homicídio culposo, previsto no artigo 206, § 1º, do Código Penal Militar. Assevera
que, considerando ser o acusado treinado e preparado para o manuseio de armas de
fogo, esse, ao reconhecer circunstância potencialmente perigosa para o disparo,
deveria ter se abstido de efetuá-lo, logo, deixando de fazê-lo, atuou de forma
imperita, realizando o risco criado com sua ação lesiva (Processo nº 7000075-
58.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA2).
Nas suas contrarrazões, a Defesa repisa, na sua integralidade, os
argumentos expendidos nas alegações escritas.
De início, reitera o pedido de afastamento da inobservância de regra
técnica, prevista no § 1º do art. 206 do Código Penal Militar, em respeito à decisão
desta Corte proferida nos autos da Correição Parcial nº 7000568-06.2020.7.00.0000,
que, concedendo habeas corpus de ofício, determinou a abertura de prazo para o
Ministério Público Militar aditar a denúncia nos limites da desclassificação realizada
pela Justiça Federal.
Quanto ao mérito propriamente dito, sustenta ter o recorrido agido sob
o manto do estrito cumprimento do dever legal, excludente de ilicitude prevista no
art. 42, inciso III, do Código Penal Militar. Afirma ter o recorrido mirado nas partes
mecânicas, porém o veículo arrancou rapidamente e desceu o declive da garagem
mudando a direção do tiro, e o disparo, por sua vez, ao atingir o para-brisa, sofreu
nova mudança de direção e atingiu o pescoço da vítima de raspão. Arremata, ainda,
que o único disparo efetuado pelo recorrido somente se deu devido à contumácia
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
14/30
desobediência da vítima, que não se rendeu e decidiu continuar a fuga arrancando o
carro em alta velocidade (Processo nº 7000075-58.2022.7.00.0000, evento 1,
CONTRAZ3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo provimento do
Apelo (Processo nº 7000075-58.2022.7.00.0000, evento 9, PAREC – MP1).
É o relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido e, no mérito, provido.
O Ministério Público Militar, convicto da responsabilidade penal do
ex-soldado do Exército CLEVERSON PEREIRA, busca a reforma da sentença
absolutória, a fim de vê-lo condenado pela prática do crime de homicídio culposo
agravado pela inobservância de regra técnica, previsto no artigo 206, § 1º, do
Código Penal Militar, praticado contra Maycon Camilo Worn.
Para a acusação, o apelado violou o dever objetivo de cuidado,
consistente em conduta comissiva culposa na modalidade de imprudência e de
imperícia, quando disparou sua pistola contra Maycon Camilo Worn, que,
encontrando-se sob a custódia do Sistema Prisional do Estado de Santa Catarina,
estava sendo escoltado pelo apelado e outros militares. Relata que, na tentativa de
obstar a fuga da vítima, após audiência judicial, o apelado efetuou o disparo, não
obstante a vítima se encontrar no interior de um veículo, desarmada, sem oferecer
riscos ao acusado e aos demais militares responsáveis pela escolta, atingindo o para-
brisa do carro e o pescoço da vítima, que veio a óbito.
Assiste razão ao Ministério Público Militar.
À luz do artigo 33, inciso II, do Código Penal Militar, configura-se o
crime culposo quando, in verbis:
Art. 33. Diz se crime culposo:
[...]
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou
diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias,
não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não
se realizaria ou que poderia evitá-lo.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
15/30
Partindo dos conceitos doutrinários, a culpa, prevista no art. 33, inciso
II, do Código Penal Militar, pode ser consciente ou inconsciente. Na primeira, o
agente prevê o resultado, mas supõe imprudentemente que esse não acontecerá ou
poderá evitá-lo. Na outra, o agente não previu o resultado, não cogitou que o crime
pudesse acontecer com sua conduta descuidada, desatenta ou negligente, embora
qualquer pessoa, dotada de razoável prudência e equilíbrio, fosse capaz de prevê-lo
1.
De qualquer forma, em ambos os casos, somente se pode cogitar da
ocorrência de um delito culposo no caso de quebra, rompimento ou inobservância da
diligência, atenção ou cuidado, objetivamente exigido de todos aqueles que se
propõem ao exercício de certa e determinada atividade, desde que haja condições de
se prever o resultado danoso. Certo é que, no caso, o conjunto probatório comprova
a autoria e a materialidade do homicídio culposo imputado ao acusado, nos moldes
do aditamento à denúncia.
Quanto à materialidade do fato narrado na exordial acusatória, as
provas documentais são fartas nesse sentido, dentre as quais se destacam: o Termo
de cautela da pistola Beretta 9mm 975, número de série 09167; Certidão e
Declaração de Óbito; Laudo Pericial n.º 11-GIC/10 - Exame de Local de Morte;
Laudo de Exame de Armas de Fogo e Munição; Laudo do Exame de Necropsia;
Laudo Pericial n.º 12-GIC/10 - Reconstituição de Local de Morte; Parecer Técnico
n.º 002/2014; Informação n.º 111/2014; e Informação n.º 57/2015 (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, IPM9, fl. 50, fls. 64/65, fls. 78/92, fls. 94/97,
fls. 102/103 e 201, fls. 105/113; evento 1, INQ45, fls.44/49, INQ46, fls. 50/51,
INQ47, fls. 01/08, INQ46, fls. 12/13, respectivamente).
Ainda em relação à materialidade, no Laudo de Necropsia, elaborado
pelo Instituto Médico Legal do Estado do Paraná, o médico legista concluiu que "a
morte de MAYCON CAMILO WORN foi produzida por hemorragia externa aguda
traumática por ferimento pérfuro-contundente", nesse mesmo sentido, registra a
Certidão de Óbito (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, APENSO 5,
fl. 18; evento 1, APENSO 4, fl. 18).
Concernente à autoria do disparo fatal, essa é definida, de modo
uníssono, pelas testemunhas e admitida pelo ex-Soldado CLEVERSON
PEREIRA. Noutras palavras, todas as testemunhas, perante o Juízo da 13ª Vara da
Justiça Federal de Curitiba, confirmaram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia
no tocante à fuga da vítima ocorrida logo após a audiência de julgamento na
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar; a perseguição ao então fugitivo
pelos militares integrantes da escolta, bem como a invasão, em seguida, de um
imóvel residencial próximo à referida Auditoria por parte da vítima; a tentativa da
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
16/30
vítima de evadir-se do local utilizando o veículo pertencente à moradora da
residência; e, por fim, os disparos efetuados pelos militares contra o veículo
(Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 51 a 63).
A questão, no entanto, gira em torno de se saber se, à luz dos autos, o
ex-soldado CLEVERSON PEREIRA, ao disparar contra o então fugitivo, deixou
de observar o dever de cautela agindo com imperícia e imprudência, como afirma o
Ministério Público Militar ou, ao contrário, agiu sob o manto do estrito
cumprimento do dever legal, tese defensiva acolhida pelo Colegiado a quo.
Antes, convém assinalar que a Defesa, nas suas contrarrazões, no afã
de eximir o acusado de qualquer responsabilidade penal destaca a condição de
delinquente da vítima, bem como o fato de esta ter tentado fugir do cárcere militar
em 4 de novembro de 2008 e ter tentado suicídio no dia seguinte. Conjecturou
também acerca do perigo que a vítima poderia oferecer à sociedade local, caso o
acusado não a tivesse impedido de fugir.
Ainda sob esse enfoque, alega que “Se o Meliante tivesse obedecido à
ordem de prisão, desligado o veículo e se rendido, seguramente nenhum disparo
teria sido feito”. Ressalta, ainda, que a vítima, como ex-militar, “tinha pleno
conhecimento de como deveria agir em uma abordagem policial e os riscos de
desobedecer Ordens Militares”. Na tentativa de justificar a conduta do acusado,
assevera que “O Meliante agiu assim porque foi preso em flagrante pelo crime de
sequestro menor e, formação de quadrilha, seria condenado e ficaria preso por
muitos anos, por isso fugiu e não obedeceu as ordens dos militares (...)”.
Certamente, tais argumentos, por si sós, não se prestam a eximir o
acusado de sua responsabilidade penal, tampouco a demonstrar uma ação acobertada
pelo estrito cumprimento do dever legal.
Ora, evidentemente, o histórico criminal da vítima não está aqui em
julgamento, mas, sim, a conduta do acusado, em especial o disparo do seu
armamento de serviço contra o para-brisa do veículo, no qual se encontrava a vítima,
fato que culminou na sua morte. Como bem destacou o Colegiado a quo, a perda de
uma vida humana é sempre um fato a ser lamentado, de modo que toda atuação
estatal deve ter por objetivo preservá-la e valorizá-la, sem levar em consideração as
características individuais da pessoa falecida.
Portanto, o deslinde do lamentável fato passa necessariamente pela
apreciação da prova oral, em conjunto com a prova documental e pericial, a despeito
da condição de delinquente da vítima. Dito isso, passemos à análise das declarações
prestadas pelas testemunhas perante o Juízo.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
17/30
A testemunha GEDAI RAMON ALVEZ, ex- soldado do Exército,
confirmou que escoltaram a vítima até a Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar para a audiência de julgamento.
Segundo a testemunha, em determinado momento, o detento se
esquivou do local pulando uma das janelas e, na sequência, ele e os demais
responsáveis pela escolta foram atrás da vítima pelas escadas. Relatou que, quando
chegou a um bosque localizado nas cercanias da Auditoria, na companhia do
Soldado Valério, encontraram duas mulheres na janela do banheiro do segundo
andar de uma residência pedindo socorro. Disse que, em seguida, o portão da
garagem logo se abriu e então o veículo, no qual se encontrava a vítima, tentou dar
ré na direção da testemunha e do outro soldado, porém conseguiram se evadir, pois o
freio de mão do veículo parecia não ter se soltado, e, nesse momento, o Soldado
Cleverson saiu da residência.
Ainda de acordo com a testemunha, os militares tentaram quebrar o
vidro do veículo e deram voz de prisão à vítima, exigiram que essa se rendesse e
saísse do veículo, mas, como não houve resposta à voz de prisão, atiraram nos pneus
do veículo e um desses disparos, mais especificamente da arma do soldado
Cleverson acertou a vítima (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1,
vídeos 51 a 53).
Semelhantemente, a testemunha LEANDRO VALÉRIO SCHUEDA
DOS SANTOS confirmou a dinâmica dos fatos. Declarou ter recebido a missão de
fazer a escolta da vítima de Cascavel para Curitiba para participar de audiência na
Circunscrição Judiciária Militar e que, após ter sido absolvida, a vítima pulou pela
janela e fugiu, e, logo em seguida, todos os militares responsáveis pela escolta
correram atrás da vítima, a qual entrou por um bosque.
Durante a perseguição, deparou-se com uma rua sem saída e, no final
dessa rua, havia um sobrado no qual uma mulher gritava "socorro, socorro", logo os
militares deduziram que a vítima estaria no local. Narrou ter visto o veículo, no qual
se achava a vítima, tentando sair de ré, patinando, pois as rodas traseiras estavam
travadas por causa do freio de mão. Essa testemunha declarou ter visto o soldado
Cleverson batendo com a pistola no vidro do carro, bem como mandando a vítima
abrir a porta. Declarou também ter atirado nos pneus do veículo e, do mesmo modo,
o soldado Ramon, mas o soldado Cleverson acertou o para-brisa, esclareceu ter
disparado duas vezes (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 58
e 59).
A testemunha Terceiro Sargento CARLOS DANIEL FERREIRA
SILVA também confirmou ter escoltado a vítima do Sistema Penitenciário de
Cascavel-Paraná até a audiência na Circunscrição Judiciária Militar. Disse ter, no
final da audiência, visto a vítima conversando com a sua advogada e, depois, se
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
18/30
dirigindo a uma janela, pulou do segundo andar para o térreo. Declarou ter, em
seguida, saído, com os demais militares, em perseguição à vítima, que fugia em
direção a um bosque. Contou ter, no decorrer da perseguição, ouvido disparos de
arma e, em seguida, se dirigiu até a casa onde os disparos ocorreram, quando, então,
encontrou uma das funcionárias da casa, que lhe explicou toda a situação (Processo
nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 56 e 57).
Nessa direção, caminharam também as declarações da testemunha
MARIA PAULA GONÇALVEZ DA MOTA, segundo a qual se encontrava no
segundo andar de sua residência na companhia de sua filha de onze anos e da babá
de dezoito anos e, no andar de baixo, estava sua outra funcionária, a testemunha
Aparecida Bueno Raposo. Falou ter ouvido a “Cida” gritar por socorro, momento
em que se trancou no banheiro, com sua filha e a babá e, em seguida, olhou pela
janela do banheiro e viu soldados do Exército no terreno ao lado, logo juntou as
informações, sinalizando para que os soldados entrassem na sua casa, pois o que
procuravam estava lá.
Prosseguindo na sua narrativa, contou que a “Cida”, depois, subiu ao
andar superior da residência e ficaram todas trancadas no banheiro. Segundo a
testemunha, “Cida” disse-lhe ter uma pessoa foragida da polícia entrado na casa,
querendo a chave do carro e foi obrigada a dar o objeto. Concluiu seu depoimento
dizendo ter, logo depois, ouvido os disparos e nada mais (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeo 54).
De igual modo foram as declarações da testemunha APARECIDA
BUENO RAPOSO, essa relatou que, no dia dos fatos, estendia roupa, quando viu
uma pessoa, dentro do terreno, caminhando em sua direção, um homem novo, com
uma das mãos atrás das costas e a outra levantada.
Expôs a testemunha ter, na sequência, entrado na casa, o tal homem a
seguiu, mas não tocou nela. Segundo a depoente, o homem lhe disse "dá a chave do
carro" e ela, em resposta, apontou para a chave, depois o homem lhe pediu o
controle e a depoente também indicou. Por fim, segundo a testemunha, depois o
homem saiu, quando, então, ela subiu para junto das outras mulheres e, em seguida,
todas escutaram tiros, vários um atrás do outro (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeo 55).
No seu interrogatório, o acusado CLEVERSON PEREIRA confirma
sua escala para fazer o transporte da vítima da penitenciária de Cascavel-PR, na
função de motorista, detalhando com minúcias as circunstâncias envolvendo a fuga
da vítima e a sua imediata perseguição por parte dos militares integrantes da equipe
de escolta.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
19/30
Na linha das declarações das testemunhas, relatou que, durante a
perseguição, ouviu uma mulher gritando na janela de uma residência. Segundo o
acusado, após o consentimento da referida mulher para entrar no imóvel, pulou o
muro dos fundos, caiu num corredor, deparando, em seguida, com a porta da
garagem se abrindo, quando, então, viu a vítima dentro do carro mexendo nos
bancos como se procurasse algo. Conjecturou o acusado que a vítima procurava o
freio de mão que ficava debaixo do volante, contudo, o veículo, até aquele
momento, apenas patinava.
Ante esse quadro, o acusado disse ter pedido à vítima para desligar o
carro e, ainda, tentou abrir a porta do motorista. Disse, também, ter tentado quebrar
o vidro da janela do motorista e todos os militares deram ordens de prisão à vítima,
para que essa desligasse o motor e saísse do carro, mas a vítima apenas ignorava as
ordens, procurando por algo debaixo do banco. Segundo a narrativa do acusado,
quando a vítima conseguiu desativar o freio do carro e este desceu, os três militares
dispararam na parte mecânica do veículo, com a intenção de pará-lo, afirmando,
ainda, que, na hora dos disparos, encontrava-se um militar do lado do passageiro e o
outro, junto com ele, acusado, ao lado do motorista.
Alegou se encontrar mais distante do veículo do que os demais
militares, a uma distância aproximada de três a quatro metros da vítima, pois o carro
estava em movimento. Disse que tentou acertar o pneu e a parte mecânica do
veículo, disparando uma única vez, já os seus colegas de farda teriam disparado de
dois a três tiros, contudo, somente perceberam o buraco no para-brisa do veículo
depois que este desceu.
Explicou que a intenção era impedir a saída da vítima com o veículo e
que cometesse algo mais grave, pois havia uma escola na esquina da rua. Com
relação à sua aptidão para utilizar o armamento, expôs que, antes do fato, nunca
havia usado arma fora de treinamento. Declarou que teve treinamento básico apenas
no primeiro ano, em 2005, e esses treinamentos aconteciam sempre com alvo
parado, mas havia treinado com a arma que portava no dia dos fatos (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 61 e 63).
Dentre as declarações do acusado, destaca-se o fato de que esse, tanto
na fase pré-processual, como na processual, busca demonstrar que, no momento dos
disparos, posicionava-se a uma distância de três a quatro metros da vítima, contudo,
as provas testemunhais dizem exatamente o contrário, ou seja, o acusado localizava-
se a uma distância em torno de um metro, inclusive todos os militares se
encontravam praticamente um ao lado do outro. Senão, vejamos.
Segundo a testemunha LEANDRO VALÉRIO SCHUEDA DOS
SANTOS, todos os militares se posicionaram na parte da frente do veículo. O
soldado Ramon situava-se ao lado do passageiro, enquanto o acusado estava ao lado
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
20/30
da testemunha, em frente ao motorista, praticamente na mesma distância em que se
encontrava da vítima. Contou que, se tinha diferença era mínima, assinalou, ainda,
ter ficado, no máximo, a uns dois metros de distância do pneu (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 58 e 59).
Nessa direção, também caminharam as declarações da testemunha
GEDAI RAMON ALVEZ. Esse disse que se localizava em frente do veículo, mais
ao lado do passageiro, a uma distância de, no máximo, um metro e meio do pneu e,
em princípio, todos os militares situavam-se na mesma distância, os outros dois
soldados estavam próximos, a um metro um do outro. Confirmou, ainda, ter
disparado três tiros e todos os militares dispararam (Processo nº 0000249-
56.2010.7.05.0005, evento 1, vídeos 58 e 59).
Não obstante a Defesa afirmar ter o acusado disparado somente depois
de os outros militares atirarem e, com esse argumento, pretender demonstrar ter sido
o único a disparar enquanto o veículo se encontrava em movimento, as testemunhas,
ao contrário, deixam claro que os disparos foram efetuados praticamente de forma
simultânea, um atrás do outro.
Conforme a testemunha GEDAI RAMON ALVEZ, os militares
dispararam ao mesmo tempo, quando a vítima conseguiu soltar o freio de mão e
tentou sair com o carro da garagem, mais especificamente no momento em que o
veículo descia a rampa. Semelhantemente, a senhora MARIA PAULA
GONÇALVEZ DA MOTA contou que os disparos foram todos perto um do outro,
no máximo haveria um espaço de dois minutos entre um ou outro. A senhora
APARECIDA BUENO RAPOSO também disse que os tiros foram um atrás do
outro.
Partindo da versão do acusado de que teria mirado nos pneus do
veículo, a Defesa e o Colegiado a quo argumentam que a mudança de trajetória do
único disparo efetuado pelo réu se deu por motivos de caso fortuito, mais
especificamente por causa da descida do veículo na rampa da garagem e do declive
dessa em relação à rua. Noutras palavras, a posição mais baixa do veículo seria a
causa da trajetória do projétil ter atingido a posição central-esquerda do para-brisa, o
assento do motorista, logo a trajetória não ocorrera por imperícia, imprudência ou
negligência.
Tal argumento não se sustenta à luz do conjunto probatório.
Ora, à luz das declarações prestadas pelos militares, todos, então
próximos uns dos outros, dispararam, simultaneamente, em direção aos pneus do
veículo quando esse começou a descer a rampa de acesso à garagem, o que significa
dizer que, na hora dos disparos, tanto o acusado, como os outros militares achavam-
se na mesma posição do veículo, qual seja, na parte mais alta da garagem.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
21/30
Ainda que, supostamente, o veículo tivesse descido a rampa, essa
movimentação não seria determinante para alterar a trajetória do projétil a ponto de
atingir a parte central do para-brisa do veículo e, consequentemente, o pescoço da
vítima que, segundo consta do Laudo de Exame de Necropsia nº 2468/2010 – STS,
tinha um metro e oitenta de estatura, levando-se em conta a pequena inclinação da
rampa, ou seja, dezoito graus, e a curta distância percorrida pelo veículo quando dos
disparos, consoante se depreende do Anexo fotográfico e Croquis (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, Apenso 5, fls. 1/8).
No seu depoimento, a senhora MARIA PAULA GONÇALVEZ DA
MOTA confirma a curta distância da garagem até a rua. A testemunha confirmou,
sim, a existência de um declive na sua garagem, mas também deixou claro que a
distância da garagem até o solo da rua era de, no máximo, de um metro e vinte.
Semelhantemente, as declarações da senhora APARECIDA BUENO
RAPOSO apontam que nem a suposta descida do carro na hora dos disparos nem a
inclinação da rampa da garagem poderiam influenciar, de forma significativa, a
trajetória do disparo da arma do acusado. Declarou a testemunha que, depois de
todos os acontecimentos envolvendo os disparos, desceu do pavimento superior da
residência e viu o veículo estacionado no meio do portão, parte dentro da garagem e
parte fora na rua, com a porta aberta e com bastante sangue no seu interior. Ora, se o
veículo se encontrava estacionado no meio do portão, de acordo com a testemunha,
isso somente confirma a pequena distância percorrida pelo veículo, no máximo,
metade do comprimento da rampa, tratando-se, portanto, de insignificante mudança
de posição do carro.
A reforçar a convicção de que a pequena distância percorrida pelo
veículo e a inclinação da rampa de acesso não teriam o condão de influenciar a
trajetória do projétil, convém lembrar que o ex-soldado GEDAI RAMON ALVEZ,
nas mesmas condições de tempo, de lugar em relação ao acusado, disparou três
vezes na direção dos pneus e acertou todos os tiros. E, nessas mesmas
circunstâncias, o ex-soldado LEANDRO VALÉRIO SCHUEDA DOS SANTOS
atirou uma vez contra o pneu e também o acertou.
Importante assinalar que, tanto o Colegiado a quo, como a Defesa
destacam a falta de experiência dos militares do Exército para enfrentar a situação
envolvendo a fuga do preso. Sob esse prisma, sustentam a pouca quantidade de
treinamento de tiro, os batimentos cardíacos e a respiração acelerados do militar
devido à corrida para capturar o fugitivo, tudo isso como fatores passíveis de alterar
a precisão do disparo da arma de fogo, hipóteses essas ventiladas no Relatório da
Polícia Federal (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, INQ49, fls.
16/32).
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
22/30
Ora, não é demais lembrar que o inquérito promovido pela Polícia
Federal se deu, de início, em razão do declínio de competência da Justiça Militar da
União para a Justiça Federal de Curitiba-Paraná, por ter o acusado, em tese,
praticado o crime de homicídio doloso. Dito de outra forma, essas hipóteses, tão
somente, serviram de fundamento para afastar a possibilidade de o acusado ter,
dolosamente, atentado contra a vida da vítima, não afastando, contudo, a ocorrência
do crime culposo.
Tal constatação fica evidente à luz do referido Relatório no qual restou
consignado “... que a materialidade delitiva e a autoria estão devidamente
identificadas. O autor do delito inclusive confessou a prática delitiva, mas a título
de culpa”, conclusão essa que culminou na decisão da Justiça Federal de declinar da
sua competência, dessa vez, em favor desta Justiça especializada para processar e
julgar o feito a título de culpa.
Certamente, nem o treinamento de tiro fornecido pelo Exército ao
acusado, nem os alegados batimentos cardíacos e respiração acelerados, em razão da
corrida para capturar o fugitivo, podem ser utilizados como justificativas para que o
acusado disparasse contra o para-brisa do veículo e, por via de consequência,
atingisse o pescoço da vítima.
De início, convém registrar que, segundo a senhora MARIA PAULA
GONÇALVEZ DA MOTA, sua residência situava-se nas proximidades da
Auditoria, a uma distância aproximada entre oitenta e cem metros, logo há de se
reconhecer que os militares, na tentativa de capturarem a vítima, empreenderam uma
corrida de curta distância, além do mais, os militares desempenhavam a função de
policiais do Exército e, como tais, recebiam treinamento militar para lidar com
situações semelhantes, treinamento esse que incluía o manuseio de armamento.
No mais, não obstante o Colegiado a quo, com base nas declarações do
acusado e do Relatório da Polícia Federal, ter sustentado a falta de experiência dos
militares do Exército e o treinamento de tiro insuficiente fornecido pela referida
Força para justificar a conduta do acusado, a verdade é que os militares integrantes
da escolta, além de terem dito se sentir aptos para desempenhar suas funções, agiram
de forma condizente com o treinamento recebido, ao atirarem nos pneus do veículo,
com exceção, é claro, do acusado.
O ex-soldado GEDAI RAMON ALVEZ, em Juízo, declarou ter
recebido treinamento prático e teórico sobre situações similares, assim como os
demais militares, inclusive eram instruídos a atirar nos pneus. Semelhantemente, o
ex-soldado LEANDRO VALÉRIO SCHUEDA DOS SANTOS afirmou terem
recebido treinamento para situações de resistência, aliás, este, quando inquirido pela
Polícia Federal, disse acreditar que “(...) CLEVERSON tenha de fato atirado para
dentro do veículo, mas sem a intenção de acertar MAYCON, pois seria muito fácil
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
23/30
acertar o pneu do veículo, pois o pneu estava numa distância de no máximo dois
metros de CLEVERSON (...)” (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1,
INQ49, fls. 12).
Importante assinalar que, tanto o ex-soldado RAMON, como o ex-
soldado VALÉRIO, perante a Polícia Federal, chegaram a afirmar que o “(...)
treinamento recebido do Exército ensina que, quando tiver que parar algum veículo,
é para atirar apenas nos pneus, sendo que só se pode atirar na pessoa quando a
vida de alguém estiver em risco; QUE no momento do disparo das armas de fogo,
MAYCON em nenhum momento tentou jogar o veículo para cima da equipe, razão
pela qual acredita que não se poderia atirar em MAYCON (...)” (Processo nº
0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, INQ48, fls. 13; INQ49, fls. 13).
As declarações dessas testemunhas coadunam, perfeitamente, com a
Ordem de Missão nº 061/2010, que estabeleceu os procedimentos a serem
observados na escolta da vítima. A referida Ordem restringiu o uso do armamento
pelos militares integrantes da equipe de escolta da vítima, tão somente, na hipótese
de risco de morte dos integrantes da missão, do conduzido ou de outrem. A Ordem
lembrou, ainda, a necessidade de ser observado, sempre, “o uso moderado da força
para expelir ou extinguir a ação adversa”, alertando, ainda, que o operacional
evitasse qualquer excesso (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1,
APENSO3, fls. 47/48).
A despeito da condição de fugitivo e de delinquente da vítima, essas
circunstâncias, por si sós, não se prestam a caracterizar qualquer ameaça de morte
real praticada pela vítima contra os integrantes da escolta ou contra terceiros. Pelo
contrário, há de se reconhecer que nada há nos autos a corroborar a assertiva de que
a vítima ofereceu risco de morte real ou iminente, seja contra os militares, seja
contra os civis.
Todas as circunstâncias sinalizavam, sim, que a vítima estava
desarmada, tanto o é que todos os militares afirmaram que a vítima movimentava as
mãos por baixo dos bancos do veículo à procura do freio de mão. Foge à
razoabilidade acreditar que os militares, se tivessem qualquer dúvida no sentido de a
vítima estar armada, teriam arriscado suas vidas insistindo, por várias vezes, com
ordens de prisão e solicitações para que saísse do veículo, inclusive o próprio
acusado chegou a se aproximar da vítima ao tentar quebrar o vidro do carro.
Na verdade, o que se evidencia são meras conjecturas da Defesa no
sentido de que os militares dispararam para proteger a equipe e terceiros, pois,
segundo a Defesa, “se o Criminoso tomasse as ruas iria colocar em risco a vida de
crianças, pois havia uma escola próxima do local, de idosos e transeuntes inocentes
(...)”.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
24/30
Além de as alegações consistirem em ilações, digam-se motivadas em
face da condição de delinquente da vítima, as testemunhas deixam claro que não
havia qualquer situação passível de caracterizar risco à vida ou à integridade física
de nenhum dos participantes da escolta, dos habitantes da residência ou sequer de
transeuntes próximos, aliás a senhora MARIA PAULA GONÇALVEZ DA MOTA
declarou que a sua rua não tinha muito movimento, nem mesmo da escola, a qual se
localizava na esquina, com a entrada principal virada para a outra rua.
Resta indiscutível, conforme atestado no Laudo Pericial nº 12-GIC/10
- Reconstituição de Local de Morte, que o disparo efetuado pelo acusado foi “em
direção ao para-brisa para tentar neutralizar o preso em fuga”, ou seja, trata-se de
uma posição bastante elevada, o que refuta a alegação do acusado de que teria
mirado a parte mecânica ou os pneus do veículo. Portanto, a trajetória do disparo da
arma do acusado foi deliberadamente alta e próxima para atingir diretamente a
vítima (Processo nº 0000249-56.2010.7.05.0005, evento 1, APENSO5, fl. 24).
Ante essas circunstâncias, impossível negar que era plenamente
previsível que o acusado, ao disparar em ângulo mais elevado e em direção central
ao veículo, poderia acertar a vítima em local letal, o que infelizmente aconteceu,
pois, atingida no pescoço, veio a óbito.
Portanto, não há se falar que estamos diante de uma ação praticada em
cumprimento de um dever imposto por lei, seja penal, seja extrapenal. Como bem
salientou o Ministério Público Militar, para o reconhecimento da excludente de
ilicitude fundamentada no estrito cumprimento do dever legal, prevista no inciso III
do art. 42, do Código Penal Militar, além da competência territorial e material para a
ação, e a forma prescrita em lei, exige-se que a ação seja necessária e proporcional.
No caso, não restou caracterizado o agir do acusado nos termos da
Ordem de Missão n.º 061/2010, que, conforme já mencionado, determinava o uso do
armamento somente diante de risco de morte ou de lesão corporal, e não risco
putativo futuro e incerto, nos quais se tentou justificar a conduta do Réu, logo, por
via de consequência, restou comprometido o reconhecimento do requisito da
necessidade, uma vez que não havia razão para o uso do armamento, a fim de se
defender. Além de o uso do armamento não ser necessário, o acusado agiu de forma
desproporcional, na medida em que poderia ter atirado contra os pneus, como os
demais militares fizeram.
Por sua estreita pertinência com o caso, valho-me da lição de Cezar
Roberto Bitencourt
2, citada pelo Ministério Público Militar, que deixa claro os
limites autorizativos e indispensáveis a serem observados para fins de se aferir se o
agente estatal agiu ou não acobertado pela excludente de ilicitude do estrito
cumprimento do dever legal, independentemente da condição de marginais ou de
delinquentes das pessoas alvos da ação do agente.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
25/30
“Esta norma permissiva não autoriza, contudo, que os agentes do Estado possam,
amiúde, matar ou ferir pessoas apenas porque são marginais ou estão
delinquindo ou então estão sendo legitimamente perseguidas. A própria
resistência do eventual infrator não autoriza essa excepcional violência oficial. Se
a resistência — ilegítima — constituir-se de violência ou grave ameaça ao
exercício legal da atividade de autoridades públicas, sua repulsa configura uma
situação de legítima defesa (agressão injusta), justificando a reação dessas
autoridades, desde que empreguem moderadamente os meios necessários para
impedir ou repelir a agressão. Mas, repita-se, a atividade tem de ser legal e a
resistência com violência tem de ser injusta, além da necessidade da presença dos
demais requisitos da legítima defesa. Será uma excludente dentro de outra (legítima
defesa inserta no estrito cumprimento de dever legal). Em outros termos, o limite do
lícito termina necessariamente onde começa o abuso, pois aí o dever deixa de ser
cumprido estritamente no âmbito da legalidade, para mostrar-se abusivo, excessivo
e impróprio, caracterizando sua ilicitude. Exatamente assim configura-se o
excesso, pois embora o "cumprimento do dever" se tenha iniciado dentro dos
limites do estritamente legal, o agente, pelo seu procedimento ou condução
inadequada, acaba indo além do estritamente permitido, excedendo-se, por
conseguinte. Não há, convém que se destaque, qualquer ilogicidade ou paradoxo
entre o reconhecimento de estrito cumprimento de dever legal e a configuração de
excesso na sua execução, tanto que o Código Penal, no art. 23, parágrafo único,
com a redação determinada pela Lei n. 7.209/84, consagra a punição do excesso
para todas as modalidades de excludentes. Por isso, a incompatibilidade ou
impossibilidade do excesso no estrito cumprimento do dever somente poderia ser
defendida antes da Reforma Penal de 1984, quando o Código Penal, na sua versão
original, só o prescrevia para a hipótese da legítima defesa.”.
(Sem grifos no original.).
No campo jurisprudencial, o entendimento não poderia ser diferente no
tocante à exigência de que, quando do cumprimento do dever legal, devem ser
empregados moderadamente os meios necessários para impedir ou repelir a
agressão, a fim de se evitar excesso por parte do agente e, consequentemente, que se
ultrapasse o limite estritamente permitido pela norma.
Os seguintes julgados desta Corte condensam os argumentos até aqui
expendidos:
“APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
(ART.
209
DO
CPM).
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER
LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO E AMEAÇA.
DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE.
FATOS
INCONTROVERSOS.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Trata-se de lesão corporal leve
causada em preso disciplinar, em decorrência de disparo de pistola, durante
tentativa de fuga da Organização Militar, após a evasão do interior da cela. 2. O
Recurso de Apelação foi interposto pela Defesa de militar graduado, em face da
condenação pelo crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com base na
tese da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
26/30
CPM). 3. O permissivo legal não autoriza que agentes do Estado possam matar ou
ferir pessoas desarmadas que estejam sendo perseguidas que não representem
qualquer risco para os agentes e para terceiros. 4. O Ofendido, apesar de ser
preso disciplinar, estava desarmado e não consta que tenha praticado, ou estivesse
na iminência de praticar, qualquer ato de violência que pudesse exigir o emprego
da força empreendida pelo Apelante. Assim, a força empregada pelo Acusado,
embora eficiente para conter a fuga, afigura-se como não moderada e
desproporcional para a situação. 5. O precedente apontado pela Defesa não se
presta como suporte à tese defensiva, eis que, além de envolver munição de
borracha, tratava de fato ocorrido em operação de Garantia da Lei e da Ordem e
em contexto diferente. 6. Autoria e materialidade comprovadas. O fato se revela
típico, ilícito e culpável. A Sentença deve ser mantida. Negado provimento ao Apelo
Defensivo. Decisão por maioria.”
(Apelação nº 7000410-14.2021.7.00.0000 - Relator LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, julgado em 11 de novembro de 2021) (Sem
grifos no original)
“APELAÇÃO. DEFESAS. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO DOS JUÍZES MILITARES. REJEITADA.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. CRIME CULPOSO.
CONDUTA
VOLUNTÁRIA.
RESULTADO
PREVISÍVEL.
REQUISITOS.
PRESENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE ATENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA DOS REGULAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO
RESULTADO
LESIVO.
CRITÉRIO
OBJETIVO
SUBJETIVO.
APELO
DESPROVIDO. MAIORIA. 1. Nos termos do art. 438, § 2º, do CPPM, compete ao
Juiz Federal da Justiça Militar redigir a Sentença, sendo facultado aos juízes
militares justificar o seu voto, caso sejam vencidos. Essa mesma previsão se
encontra no art. 30, inciso VII, da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº
8.457/92). Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado
no sentido de não ser necessária a fundamentação dos votos dos juízes militares, eis
que, conforme afirmado, a relatoria e a redação das Sentenças compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Resta
caracterizado o delito do art. 210 do CPM, quando os agentes causam lesões no
ofendido, ao agir de forma negligente e imprudente, no tocante à inobservância das
regras de emprego de munições reais e de preservação de acidentes durante o
exercício de operações com armas; e, de forma imperita, no tocante ao manuseio do
armamento. 3. Conforme se extrai da leitura do art. 33, inciso II, do CPM, o crime
culposo pressupõe conduta voluntária que gera fato ilícito que, embora não
desejado pelos agentes, era previsível e podia ser evitado se houvesse a atuação
com o devido cuidado. 4. Para a responsabilização do agente por crime culposo,
faz-se necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta
humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado
objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de
causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme
se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM. 5. A utilização de arma
de fogo e manutenção, sem o dispêndio de atenção plena e sem o rigoroso emprego
das cautelas previstas nos regulamentos das Forças Armadas, abre margem para
nefastos resultados que, por óbvio, devem ser evitados, por parte de todos os
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
27/30
militares, sem mensura de esforços. 6. Em relação à imprevisão do resultado lesivo,
o melhor critério para verificar a previsibilidade é o critério objetivo-subjetivo, ou
seja, verifica-se, no caso concreto, se a média da sociedade teria condições de
prever o resultado, passando-se, em seguida, à análise do grau de antevisão do
agente delitivo. Vale dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para
evitar o resultado ocorrido. Apelação conhecida e desprovida. Decisão por
maioria.”
(Apelação nº 7000035-47.2020.7.00.0000 - Relator LEONARDO
PUNTEL, julgado em 26 de agosto de 2021) (Sem grifos no original)
Por tudo isso, não há se falar que o acusado agiu sob o pálio da
excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Pelo contrário, ante as
provas produzidas nos autos, a absolvição não se sustenta, portanto, a reforma da
sentença a quo se mostra imperativa.
Passo, então, à dosimetria da pena.
Na primeira fase de fixação da pena, não obstante a primariedade do
acusado, resta imprescindível uma análise individualizada das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, cuja dicção é a seguinte:
Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
É de amplo conhecimento não ter o legislador logrado êxito em prever
um critério lógico para a aplicação das circunstâncias judiciais. Trata-se de ato
discricionário em que o juiz deve se valer cuidadosamente da valoração de cada uma
delas sem violar o princípio da individualização da pena.
Portanto, como não há critério lógico estabelecido pela lei, valho-me
do entendimento desta Corte no sentido de valorá-las individualmente, com base na
proporção das oito circunstâncias legalmente previstas no mencionado dispositivo e
a diferença entre o mínimo e o máximo da pena cominada para o crime de homicídio
culposo, resultando no quantum de 3 (três) anos, ou seja, 36 (trinta e seis) meses. E,
considerando ter o legislador previsto um total de 8 (oito) circunstâncias judiciais no
art. 69 do Código Penal Militar, a saber: intensidade do dolo ou grau de culpa, a
maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo
de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os
antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento
após o crime, tem-se a fração de 36/8, resultando, assim, em 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias para cada circunstância judicial a ser considerada.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
28/30
Na análise do presente feito, verifica-se a incidência das seguintes
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Então, vejamos.
A extensão do dano se mostra desfavorável ao acusado, eis que o
ofendido, independentemente da sua condição de delinquente, apresentava boas
condições de saúde e se tratava de um jovem em tenra idade, com apenas 20 (vinte)
anos, logo com expectativa de uma vida longa pela frente. Pela extensão do dano,
deve a pena base ser majorada em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.
Contra o acusado também temos a circunstância relativa aos meios
empregados, uma vez que se trata de disparo de uma arma de fogo contra uma
pessoa desarmada, que, diga-se, no momento do disparo, não oferecia risco real de
morte ou de ameaça à integridade física contra qualquer pessoa. Por essa razão, deve
a pena mínima cominada de 1 (um) ano de detenção ser majorada em 4 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias pela comprovada gravidade da conduta.
Há de ser considerado o modo de execução que, semelhantemente,
depõe contra o acusado. Esse, conforme evidenciam os autos, disparou a sua arma
em ângulo mais elevado e em direção central ao veículo, e, com essa atitude,
praticamente eliminou qualquer chance de a vítima sair ilesa, pelo contrário, era
previsível que o acusado viesse acertar a vítima em local letal, o que infelizmente
aconteceu, pois, atingida no pescoço, veio a óbito. Assim, pelo modo de execução,
que foi determinante para o resultado morte, deve a pena ser majorada em mais 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias.
A circunstância relativa ao lugar do crime também se opõe ao acusado,
levando-se em conta o fato de o homicídio ter ocorrido em um imóvel residencial,
cuja proprietária se achava no local com mais 3 (três) pessoas, entre as quais se
incluía uma criança de 11 (onze) anos, sua filha. Tal fato, indiscutivelmente, agravou
o estado emocional dessas pessoas que, além de sentirem vulneráveis em face dos
disparos de arma tão próximas a elas, depararam-se com a triste cena de ter uma
pessoa morta atingida por um tiro dentro do seu lar. Assim, considerando o local do
crime, deve a pena ser majorada em mais 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias.
O Código Penal Militar, no art. 69, autoriza o magistrado a levar em
conta a natureza da culpa no momento de dosar a pena concreta. No caso, resta
evidente o elevado grau de culpa do acusado que, além de descumprir a Ordem de
Missão n.º 061/2010, que determinava o uso do armamento somente diante de risco
concreto de morte ou de lesão corporal, agiu de forma desproporcional, na medida
em que, podendo atirar contra os pneus do veículo, no qual se achava a vítima, como
os demais militares fizeram, atirou em direção ao para-brisa do veículo e, nessas
circunstâncias, o acusado, na condição de polícia do Exército, poderia, facilmente,
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
29/30
ter previsto que poderia atingir a vítima em região letal. Assim, considerando o grau
da culpa do acusado, deve a pena ser majorada em mais 4 (quatro) meses e 15
(quinze) dias.
Portanto, por serem desfavoráveis ao acusado as circunstâncias
judiciais afetas à extensão do dano, aos meios empregados, ao modo de execução,
ao lugar do crime e ao grau de culpa, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da agravante
“inobservância de regra técnica”, prevista no § 1º do artigo 206 do Código Penal
Militar, pelas razões a seguir expostas.
Não assiste razão à Defesa quanto ao afastamento da referida
agravante. De fato, a 13ª Vara Federal de Curitiba desclassificou o delito para o
homicídio culposo, previsto no art. 121, § 3º, do Código Penal e a inobservância de
regra técnica consta, como causa de aumento da pena, impresso no § 4º do mesmo
artigo. Contudo, há de se reconhecer que a Justiça Federal não adentrou em questões
afetas à existência ou não de agravantes, atenuantes ou até causas de aumento de
pena, mas simplesmente considerou o crime como homicídio culposo para fins de
afastar a competência do Tribunal do Júri para julgar o feito, declinando, em
seguida, a favor desta Justiça especializada a competência para apreciar e julgar o
caso.
Do contrário, não haveria sentido a Justiça Federal declinar da sua
competência e analisar os fatores passíveis de majoração da pena aplicável diante de
uma eventual condenação, o que, evidentemente, só pode ser realizado após a devida
apreciação das circunstâncias que envolveram o fato delituoso.
Não se sustenta, portanto, o argumento de que, ao se considerar a
agravante prevista na inobservância de regra técnica, prevista no § 1º do art. 206 do
Código Penal Militar, estar-se-ia descumprindo a decisão desta Corte proferida nos
autos da Correição Parcial nº 7000568-06.2020.7.00.0000, que determinou a
abertura de prazo para o Ministério Público Militar aditar a denúncia nos limites da
desclassificação realizada pela Justiça Federal.
No caso, o acusado, então militar, possuidor de treinamento de tiro,
ainda que básico, e, como tal, conhecedor da forma de manuseio e de disparo de
armas de fogo, incluindo a arma que portava, inobservou as regras técnicas quanto
às circunstâncias que justificariam o uso do seu armamento. Plenamente consciente,
além de ignorar a necessidade do uso progressivo da força no caso de intercorrências
de natureza semelhante ao caso, também ignorou fatores de risco, a citar, por
exemplo, o ângulo e a altura do disparo.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001352308 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
30/30
Ante esse cenário, aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) nos termos do
art. 73 do Código Penal Militar, resultando no quantum de 3 (três) anos, 7 (sete)
meses e 3 (três) dias de detenção. E, como na terceira fase inexiste causa de aumento
ou de diminuição da pena, assim tal quantum se torna definitivo.
Deixo de aplicar a suspensão condicional da pena por expressa
ausência de previsão no art. 84 do Código Penal Militar.
ANTE O EXPOSTO, conheço e dou provimento ao Recurso do
Ministério Público Militar para, reformando a sentença a quo, condenar
CLEVERSON PEREIRA, ex-Soldado do Exército, como incurso no artigo 206, §
1º, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de
detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, na conformidade do artigo 33, §
2º, alínea "c", do Código Penal, e com o direito de continuar recorrendo em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352308v19
e do código CRC 9378a408.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/6/2023, às 1:29:41
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos
tribunais militares e tribunais superiores, 6ª ed, Curitiba:Juruá, 2007, p. 94.
2. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. v.1. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001352308 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000075-58.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEVERSON PEREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em Sessão Virtual realizada de 15 a 18/5/2023, votei vencida,
divergindo da douta maioria, nos seguintes termos:
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Da análise dos argumentos ministeriais, o Apelo não merece
provimento.
A conduta perpetrada pelo réu não é antijurídica e culpável, o que
afasta a previsão do § 1º do art. 206 do Código Penal Militar.
Ab initio, após todo o imbróglio processual, em especial na
consubstanciação da atribuição competencial para processamento e julgamento do
feito, essa Justiça Especializada houve por bem, em sede primeva, absolver o
acusado da capitulação de homicídio culposo, inserta no aditamento da Denúncia
operada pelo Parquet Milicien.
Depreende-se da dinâmica dos fatos que, para atender requisição do
Juízo a quo, a 5ª Companhia de Polícia do Exército emitiu Ordem de Missão
designando o então 3º Sgt CARLOS DANIEL FERREIRA DA SILVA e os Soldados
CLEVERSON PEREIRA, GEDAI RAMON ALVES e EVANDRO SCHUEDA
VALÉRIO para escoltar o ex-Sd MAYCON CAMILO WORN do Centro de
Detenção e Ressocialização de Cascavel-PR, onde estava preso à disposição da
honorável Justiça Criminal Comum, até a sede da Auditoria da 5ª CJM, onde
ocorreria a Sessão de julgamento do processo nº 0000042-28.20008.7.05.0005, no
qual era um dos réus.
Em cumprimento a tal ordem, no dia 17/9/2010, os militares
receberam a guarda do preso e removeram-no da cidade de Cascavel-PR até o
Quartel General da 5ª DE em Curitiba-PR.
Em 20/9/2010, o ex-Sd MAYCON CAMILO WORN foi apresentado
para a Sessão na sede daquele Juízo, ao que o preso foi desalgemado para entrar no
Plenário, no piso superior do prédio.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
2/11
Acontece que, após a audiência, com a consequente absolvição pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, de forma súbita, o ex-militar saltou
por uma janela aberta do Plenário para o andar térreo, empreendendo fuga, sendo
prontamente perseguido pelos militares responsáveis pela escolta.
No entanto, foi localizado, no interior de uma residência, dentro de um
veículo já em funcionamento, estacionado na garagem do imóvel. O fugitivo resistiu
à prisão, e após tentar empreender fuga, foi alvejado com um tiro de arma de fogo,
disparado pelo réu, que o atingiu no pescoço. Ao perceber que fora baleada, a vítima
se entregou, mas veio a óbito no hospital daquela localidade em decorrência do
ferimento.
Consoante se depreende dos autos, inexiste controvérsia acerca da
ocorrência da materialidade e da autoria delitivas. Cingindo-se a celeuma na culpa
do acusado, quando da prática criminosa, tendo como escopo ministerial a
demonstração da não incidência da excludente de ilicitude de cumprimento do
estrito dever legal, fundamento que gerou a absolvição em sede de primeiro grau.
No tocante ao homicídio culposo, previsto no art. 206 do CPM,
salienta-se que o bem jurídico tutelado, assim como na modalidade dolosa, é a vida.
O núcleo da conduta consiste em "matar", tirar a vida de alguém, podendo sua
provocação se dar por ação ou por omissão. Pode ser praticado direta ou
indiretamente pelo autor, sendo imprescindível, por via de consequência, que haja
nexo causal com o resultado morte.
Para além do caput, as regras insculpidas nos parágrafos do art. 206 do
CPM consagram causas de aumento de pena. O §1º majora o crime em decorrência
da conduta ter sido praticada com inobservância de regra técnica da profissão, arte
ou ofício. Não se confunde, no entanto, com a imperícia, afastando o bis in idem.
A imperícia implica a inaptidão, a inabilidade profissional ou a
insuficiência de capacidade técnica, e, na referida norma em análise, mesmo sendo
conhecedor da técnica necessária, o agente não a observa.
Penso que, in casu, o militar agiu com o devido cuidado, no estrito
cumprimento de seu dever legal.
Conforme se depreende de todo o arcabouço probante, o acusado
realizou procedimento padrão de acionamento do PDA, inclusive com divisão da
equipe acionada, procedimento de advertência e de utilização de munição de festim.
Inicialmente, depreende-se do Laudo Pericial nº 11 – GIC/10, da 5ª
Companhia de Polícia do Exército, de 20/9/2010, que foram encontrados 5 (cinco)
estojos calibre 9 (nove) mm no cenário fático, 2 (dois) na garagem propriamente dita
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
3/11
e outros 3 (três) na rampa de acesso à garagem, dos quais foi detectado 1 (um)
orifício no para-brisa (de fora para dentro do veículo) e o restante nos pneus do
carro.
Ainda, esclareceu o Laudo, que o projétil, ao transfixar o para-brisa,
que é uma superfície dura, pode ter provocado uma mudança na trajetória, in verbis:
“(...) o disparo que causou a morte do Sr Maycon foi executado da
garagem propriamente dita, enquanto o veículo estava em
movimento na rampa inclinada de acesso, que dava acesso à rua,
podendo ter sofrido influência na altura do impacto, podendo ter
subido ou descido em relação ponto previsto pelo atirador no
momento do disparo; que pela trajetória entre a posição do orifício
no para-brisa e a do motorista, é possível que o atirador, que efetuou
o disparo que acertou o fugitivo, estava à frente do veículo,
possivelmente no setor angular esquerdo; 10. Pela exposição acima
citada e pelos vestígios encontrados, é possível inferir, de maneira
simplificada e cronológica, que o fugitivo invadiu a residência subindo
o muro, adentrou a casa, até o segundo piso, obteve as chaves do
carro, tentou se evadir do local usando o veículo, momento este em
que os policiais o advertiram, efetuando disparos contra os pneus do
veículo, e, possivelmente depois, um disparo contra o para-brisa, o
qual atingiu o fugitivo. Logo após, o preso foi conduzido pelos
policiais ao hospital;” (...)”. (Grifo nosso.)
Ademais, o referido Laudo Pericial ainda afirmou que o atirador que
efetuou o disparo que acertou o ex-Sd Maycon, possivelmente, estava à frente do
veículo no setor angular esquerdo. E que a inclinação na rampa de acesso à garagem
onde o veículo se encontrava com Maycon em seu interior era de 18º, sendo que o
veículo estava em movimento e que pode ter subido ou descido em relação ao ponto
previsto pelo atirador no momento do disparo.
O Laudo de Exame de Armas de Fogo e de Munição nª 428.664.1 (fls.
88 a 91 do apenso) e o exame de confronto balístico, concluíram que a munição que
alvejou o fugitivo foi proveniente da "pistola Marca Beretta, modelo 975, número de
série 09617", que se encontrava na posse do Sd CLEVERSON (fl. 45 do apenso).
No entanto, em conclusão do IPM (fls. 20/22 do apenso 2), o
Encarregado estabeleceu, in litteris:
“Em face do acima exposto, dos resultados de todas as perícias e
averiguações realizadas do fato ocorrido no dia 20 de setembro de
2010, concluo pela inexistência de indícios de crime de natureza
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
4/11
militar, vez que os soldados CLEVERSON, RAMON e VALÊRIO
tiveram uma postura condizente às necessidades exigidas pela
situação apresentada.
E ainda, que as despesas gastas para o reparo das avarias causadas
no veículo sejam imputados à União.
Desta forma, requer-se sejam os presentes autos encaminhados ao Sr.
Maj Edmar Loiri Cordeiro, Comandante da 5ª Companhia de Polícia
do Exército a quern compete solucioná-los e remetê-los à 5ª CJM,
através das autoridades competentes, na forma da legislação vigente”.
(Grifo nosso.)
Em
fundamentação
do
Inquérito
Policial
nº
0000075-
22.2012.404.7000, a autoridade policial federal destacou as falhas do treinamento
dado aos soldados que estavam realizando a referida escolta, in verbis:
“Entretanto, deve-se destacar que a vítima quando abordada pelos
militares, estava em flagrante delito quando tentava consumar o crime
de roubo, sendo que cumpria pena em Cascavel/PR e sabia que para
lá iria voltar.
Outro fato a ser destacado é a falta de experiência e treinamento dos
militares envolvidos nesse caso. Todos disseram que tiveram apenas
um dia de treinamento com pistola 9mm, com poucos disparos de
arma de fogo 9mm (por volta de vinte tiros).
A título de comparação, os Policiais Federais treinam
exaustivamente na Academia Nacional de Polícia, com pistola 9mm.
Não saberia afirmar com certeza a quantidade de disparos, mas
talvez chegue por volta de 800 (oitocentos) tiros. Além disso, somos
testados em provas, que podem nos reprovar, caso não se atinja a
média para aprovação.
Ademais, com certeza os militares envolvidos na trágica abordagem
estavam com os batimentos cardíacos muito alterados, em razão do
nervosismo próprio da situação e da corrida (esforço físico) que
tiveram que fazer para localizar o fugitivo, o que pode inclusive ter
determinado o tiro fatal, pois os batimentos alterados e a respiração
ofegante podem afetar a qualidade do disparo de arma de fogo”.
(Grifo nosso.)
Para além, há, nos autos, o Laudo Pericial nº 12/GIC/10, de fls. 98 a
106 do apenso, que apresentou a reconstituição simulada dos fatos, que concluiu:
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
5/11
"Ao 5º. Em suma o Soldado Cleverson tentou abrir a porta do veículo,
e não obteve êxito; na sequência, a equipe efetuou disparos em direção
aos pneus, embora não logrando êxito para cessar a fuga; e durante
os disparos, um dos policiais posicionados à frente do veículo, no
setor angular esquerdo, efetua um disparo do para-brisa para tentar
neutralizar o preso em fuga". (Grifo nosso.)
Ainda nessa seara, segundo a teoria da imputação objetiva da causa,
somente aquele que realmente agiu e foi capaz de provocar, por sua conduta, um
resultado não admitido pelo Direito, estará sujeito à responsabilização na seara
criminal.
A teor do que dispõe o art. 33, inciso II, do CPM, o crime culposo
ocorre quando o agente deixa de empregar a cautela, a atenção ou a diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias; e não prevê
o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo.
Segundo a doutrina penalista, é indispensável à configuração da culpa
a caracterização dos seguintes elementos: a) conduta humana voluntária, comissiva
ou omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado, sob as modalidades
imprudência, negligência ou imperícia; c) resultado lesivo não querido, tampouco,
assumido; d) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; e)
previsibilidade da ocorrência do resultado naturalístico; e, por fim, f) tipicidade, a
exigir que a conduta encontre respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt (in Tratado de Direito Penal.
Parte Geral. Editora Saraiva. 17. ed., 2012, p. 366/367), o dever objetivo de cuidado
consiste em reconhecer o perigo afeto ao bem jurídico tutelado e preocupar-se com
as possíveis consequências de uma conduta descuidada, deixando de praticá-la ou
executá-la após adotar as indispensáveis e suficientes precauções para evitá-lo.
Conforme mencionado, as 3 (três) formas em que a inobservância do
dever objetivo de cuidado podem ocorrer são a negligência, a imprudência e a
imperícia, que podem assim ser entendidas: a) imprudência: é a culpa em sua forma
comissiva. É a imprevisão ativa, havendo concomitância entre a imprudência e a
ação, ou seja, a imprudência se desenvolve de maneira paralela à ação, ou seja, surge
e se manifesta enquanto o seu autor pratica a conduta; b) negligência: é a culpa em
sua forma omissiva, que é a imprevisão passiva, o desleixo, a inação, ou seja,
consiste em não fazer o que deveria ter sido feito. Contrariamente à imprudência, a
negligência precede a ação, pois significa a abstenção de uma cautela que deveria ter
sido adotada antes do agir descuidado. Nem sempre é possível distinguir com
precisão a negligência da imprudência, uma que vez podem se confundir no mesmo
comportamento descuidado, podendo, inclusive, configurarem-se simultânea ou
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
6/11
sucessivamente; e c) imperícia: é a falta de capacidade, de aptidão, despreparo ou
insuficiência de conhecimentos técnicos para o exercício de arte, profissão ou ofício,
razão pela qual, aliás, é chamada de culpa profissional.
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador
Rogério Greco (in Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. Editora Impetus.
13. ed. p. 203) assevera, in verbis:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por
não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que
lhe era previsível. (...) A negligência, ao contrário, é um deixar de
fazer aquilo que a diligência normal impunha. (...) Fala-se em
imperícia quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do
agente para o exercício de arte, profissão ou ofício. Diz-se que a
imperícia está ligada, basicamente, à atividade profissional do
agente".
Quanto ao resultado, vale salientar que ele é indispensável para a
caracterização do crime no mundo real, o qual deve ser decorrente de inobservância
do cuidado devido.
Nesse jaez, na aferição da ação típica, há que se levar em conta
situações concretas, mormente a previsibilidade do juízo objetivo acerca da
possiblidade de produção do resultado típico.
No tocante ao homicídio culposo, o art. 206, § 1°, do CPM, assim
dispõe, in verbis:
Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos.
(...)
§ 1° A pena pode ser agravada se o crime resulta de inobservância de
regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima.
Saliente-se que se trata de um delito impropriamente militar, podendo
ser cometido por qualquer pessoa, militar ou civil, por meio de uma ação ou omissão
(imprudência, imperícia ou negligência), ocasionando multiplicidade de resultados
que, em que pese inexistir a intenção de seus agentes em causá-los, geraram a sua
ocorrência.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
7/11
A norma penal incriminadora em tela tem como foco tutelar o direito
constitucional à vida humana, que, embora não seja absoluto, é de alta relevância
para o Estado e para a Sociedade.
Sob esse viés, em delitos desse jaez, o desvalor recai, especialmente,
sobre a conduta do agente, porquanto o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito
ativo. Assim, o agir finalístico guarda estreita relação com o comportamento guiado
pela imprudência, displicência, pelo desleixo, e não, com o foco na produção do
resultado naturalístico.
Por consequência, o agir culposo advém de atuar imprudente,
descurado, causador de lesão ou perigo incidente sobre um bem jurídico que
encontra ressonância na matriz penal. Assim, pode-se dizer que "a tipicidade do
crime culposo se define pela divergência entre a ação efetivamente praticada e a que
devia ter sido realizada" [BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal.
Parte Geral. Editora Saraiva. 17. ed., 2012, p. 365].
In specie, o recorrido agiu no exercício regular de direito, nos limites
de suas atribuições da função, uma vez que o tiro disparado contra o veículo visava
apenas frustrar a fuga da vítima, sem a intenção de causar-lhe a morte, além de que o
Sd CLEVERSON agiu de forma a evitar que o ex-militar se evadisse do local
podendo atropelar as crianças que possivelmente estavam saindo da escola próxima
ao local do fato (fl. 229 do apenso), bem como que não agiu com excessos, não
colocando a vida de mais pessoas em risco, tendo utilizado os meios necessários
naquele momento (fl. 231 do apenso).
Os laudos anexados aos autos indicam que a arma que atingiu Maycon
era portada pelo denunciado CLEVERSON, e embora haja algumas divergências
entre laudos e depoimentos, e em especial dúvidas a respeito da culpa do
denunciado em seu agir, consta no Laudo de Necropsia nº 2468/2010 que havia na
vítima “halo de tatuagem e queimadura, caracterizando orifício de entrada de
projétil de arma de fogo disparado à queima roupa (...)” (fl. 36 do Anexo III).
Restou comprovado que o projétil que ocasionou a morte da vítima foi
“expelido pelo cano com denominação ‘BB’, da Pistola Marca Beretta, modelo 975,
número de série 09617” (Laudo nº 428.644-1, enteo 1 – AP-IMP, p. 93/96), arma
que, de acordo com o termo de cautela de armamento, foi entregue ao réu no dia
20/9/2010 (evento 1 do AP-IPM, p. 49).
Ao
mesmo
tempo,
no
Parecer
Técnico
nº
002/2014
–
SETEC/SR/DRF/PR, conclui-se que:
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
8/11
“Devido à distância entre o denunciado e a vítima, bem como à
existência de anteparo de vidro temperado entre o denunciado e a
vítima, é possível que tenha ocorrido o fenômeno denominado pela
doutrina especializada de Falsa Tatuagem, causado por fragmentos
de outros materiais diferentes da pólvora, sendo tal fenômeno
observado “mais comumente em indivíduo alvejados pela janela
lateral de vidro temperado de um automóvel” (fls. 126/131 do
apenso). (Grifo nosso.)
Inquirido perante a autoridade policial no dia 15/1/2017, o réu alegou
que:
“realizou um disparo mirando no pneu dianteiro do lado do motorista
(...) QUE, em razão do declive da garagem, o projétil acabou
atingindo o para-brisa e o pescoço de MAYCON” (Evento 1 – IPM2,
p. 99/100).
No dia 12/9/2016, o denunciado foi inquirido em sede policial,
oportunidade em que admitiu que estava em frente ao veículo, do lado do motorista,
quando efetuou um disparo de pistola 9mm, marca Beretta, no entanto que mirou:
“na frente do veículo com a intenção de acertar o pneu dianteiro, o
radiador ou o motor, mas em nenhum momento teve a intenção de
acertar o disparo de arma de fogo em MAYCON (...) não atirou ‘à
queima roupa’, mas acredita que estava na distância de mais ou
menos dois metros e meio do para-brisa do veículo” (evento 1 – IPM
3, pg. 80/83). (Grifo nosso.)
Durante a instrução processual, o réu confirmou que estava à frente do
veículo quando efetuou um disparo, alegando, entretanto, que disparou com a
intenção de atingir o pneu ou a parte mecânica do veículo (evento 61 – vídeo 3 do
apenso).
Segundo o alegado, o agente efetuou disparo de arma de fogo em
direção à vítima apenas para impedir sua fuga. O recorrido utilizou-se do armamento
quando a vítima estava dando ré no veículo, com nítido intuito de empreender fuga,
sem que houvesse risco imediato de morte ou lesão grave ao réu ou a terceiros.
Cumpre salientar que os agentes de segurança pública somente podem
disparar armas de fogo contra pessoas em casos de legítima defesa própria ou de
terceiros. In casu, não é possível afirmar que houve um disparo dirigido ao réu, mas
apenas ao veículo, não tendo sido os laudos periciais conclusivos quanto a esse
ponto.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cff...
9/11
A meu ver, legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que,
muito embora estivesse desarmada, representava risco a terceiros ou para impedir-
lhe a fuga, visando atingir, tão somente, seu meio de transporte. Acorde se observou
da dinâmica dos fatos, os três agentes que cercaram o veículo estavam tensos pela
situação, bem como ofegantes após a corrida até a residência que fora invadida pela
vítima, identificada pelos gritos da moradora apavorada. Já haviam sido dados todos
os alertas para que a vítima se entregasse, o que foi completamente ignorado. O
portão da residência tinha sido acionado pelo fugitivo, encontrando-se aberto, bem
como o veículo em funcionamento, em alta aceleração, com os pneus deslizando
sobre a garagem, momento em que ele conseguiu desacionar o freio de mão do
carro, saindo abruptamente em direção à rua, quando os policiais da escolta abriram
fogo contra os pneus para tentar impedi-lo.
Aqui, é imperioso observar que, no que pese a confecção de vários
laudos periciais, quer na fase inquisitorial militar, na inquisitorial comum federal,
quer na instrução judicial, todos os laudos, muito embora atestem ter sido o tiro
proferido pelo armamento portado pelo Sd CLEVERSON o responsável pela morte
da vítima, não há a demonstração efetiva de que o agente realizou o disparo
intencionalmente direcionado ao para-brisa.
A contrassenso, os expertos, em unanimidade, afirmaram a existência
de externalidades diversas que poderiam ter acidentalmente influenciado na
trajetória do projétil, como a inclinação da rampa da garagem em 18º, com o carro
saindo repentinamente após a vítima ter desativado o freio de mão; a espessura do
vidro para-brisa, que ao ser atingido pode ter direcionado a bala para cima ou para
baixo; o estado físico-emocional do apelado, tendo em vista ter perseguido o
fugitivo em corrida, transpondo vários obstáculos, até encontrá-lo no interior do
veículo, entre outras.
Nesse compasso, conclui-se que, muito embora a materialidade e a
autoria delitivas encontrem-se sobejamente demonstradas, certo é que o
comportamento do apelado se encontra movido pela excludente da ilicitude do
estrito cumprimento do dever legal.
A materialidade foi comprovada pela Certidão de óbito (evento 1- Ap-
IMP8, p. 63); Declaração de Óbito nº 13179242-0 (evento 1 – AP-IPM8, p. 64); no
Laudo Pericial nº 11 – GIC/10, exame em local de morte (evento 1 – PINQPOL8, p.
77/91); no Laudo nº 428.644-1, exame de armas de fogo e munição (evento 1
– APINQPOL8, p. 93/96); no Laudo e Exame de Necropsia nº 2468/2010 – STS
(evento 1 – AP-INQPOL8, p. 101/102 e AP-INQPOL9, p. 58); no Laudo Pericial nº
12 – GIC/10, reconstituição de local de morte (evento 1 – AP-INQPOL8, p.
104/112); no Parecer Técnico nº 002/2014 – SETEC/SR/DPF/PR (evento 1 – INQ2,
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
10/11
p. 149/154); na Informação nº 111/2014 (evento 1 – INQ2, p.166/167); e na
Informação 57/2015 – NO/DELEFAZ/SR/DPF/DPF/PR (evento 1 – INQ2, p.
204/207 e INQ3, p. 1/5).
Quanto aos indícios de autoria, o recorrido e as testemunhas ouvidas
confirmaram que este foi uma das pessoas que estavam presentes no local e na data
dos fatos e que atirou em direção ao veículo onde estava a vítima.
Nesse norte, a Decisão da Juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba
(evento 70 do apenso 7), nos autos que convergiam ao julgamento pelo Tribunal do
Júri, não vislumbrou dolo do acusado, após a instrução processual, apto a imputar-
lhe a intenção de matar a vítima (dolo direto), tampouco a assunção do risco do
resultado morte (dolo eventual), pelo que desclassificou a capitulação ministerial
federal para homicídio culposo, movimento processual que gerou a remessa a esta
Justiça Especializada. In litteris:
“Afirmo isto analisando todo o contexto probatório que indica que: o
réu não possuía nenhuma animosidade com a vítima; os eventos
ocorreram em curto lapso de tempo; o réu não havia sido
suficientemente treinado para a realização de escolta armada de réu
preso; houve logo em seguida à agressão o atendimento da vítima no
intuito de salvá-la; e, em especial, só se descobriu de que arma partiu
o único tiro que foi direcionado – aparentemente por imperícia – a
uma altura que acabou por atingir o pescoço da vítima após a
realização da prova pericial”. (Grifo nosso.)
Nítido está, in casu, que a problemática cinge-se no dever objetivo de
cuidado no qual supostamente deveria incorrer o réu no fatídico dia que ensejou a
morte da vítima, bem como se, da análise das provas acostadas ao pleito, em
especial a partir dos laudos periciais, o projétil que vitimou o ex-militar teve algum
efeito externo, ou não, que pudesse confirmar a versão do agente de que teria mirado
no pneu ou no motor do veículo.
Não vislumbro, após exame exauriente das provas juntadas e
confeccionadas pelas autoridades competentes, negligência, imprudência ou
imperícia no agir do réu, afastando, portanto, a culpa.
Antes, o agente cumpriu sua missão nos exatos termos da designação,
conduzindo, com os demais militares, o preso às dependências da referida Auditoria
Militar, o desalgemando quando foi ordenado pela Juíza presidente da audiência,
bem como de pronto perseguindo o fugitivo quando este empreendeu fuga.
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/06/2023, 16:49
:: 40001351920 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=13870569c95a9cf...
11/11
Ademais, após ouvir os gritos desesperados da moradora que teve sua
residência invadida pelo fugitivo, o réu, ao encontrar a vítima no interior do veículo,
o advertiu diversas vezes de que estava cercado e de que deveria se entregar, não
obtendo êxito. Apenas utilizando uma única vez seu armamento, único meio de que
dispunha, de forma moderada, para conter a fuga, atirou em direção ao veículo que
se deslocava abruptamente para a saída da residência, em uma rampa inclinada, pelo
que as inúmeras perícias não souberam precisar se houve o disparo em direção ao
para-brisa e, portanto, à vítima, ou se corroboraram os interrogatórios do agente, que
sempre afiançou que atirou no pneu ou no motor do carro.
Aqui, estar-se-á frente à dúvida, que, a contragolpe, deve ser
interpretada em favor do acusado, sob o primado do in dubio pro reo.
Por derradeiro, é fundamental observar que, mesmo em caso da
condenação do agente nos tenazes do art. 206, § 1º, do CPM, da análise perfunctória
da suposta dosimetria da pena, que gravita entre 1 (um) a 4 (quatro) anos de
detenção, agravada nos termos do art. 73 do CPM, esta não transporia 2 (dois) anos,
dadas as circunstâncias do caso concreto, operando-se a extinção da punibilidade em
decorrência da prescrição, quer na sua modalidade retroativa, haja vista o transcurso
do prazo de mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da Denúncia
(25/9/2017) e a Sentença (3/11/2021) ou pelo decurso do referido prazo até o
presente momento, tendo em vista a Sentença absolutória não configurar causa
interruptiva.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso da Acusação, para manter íntegra a Sentença absolutória pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351920v3 e
do código CRC 761f87a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/6/2023, às 0:37:47
7000075-58.2022.7.00.0000
40001351920 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR